Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra r. decisão do MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória ajuizada por RESPONSA BAR E RESTAURANTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu a tutela de urgência para “suspender, até segunda ordem deste juízo, os efeitos do auto D 104800-AEU, a fim de que a autora retome a sua atividade comercial, com a observação de que deverá cumprir todas as medidas sanitárias consignadas no DECRETO n. 40.939/2020”. Sustenta o Agravante que a autuação está plenamente respaldada na legislação de regência, vez que a irregularidade que a ensejou efetivamente existiu e está devidamente relatada. Afirma que “o agente fiscalizador conhecedor da norma que rege a sua atividade, se houvesse chegado ao local e constatado que o estabelecimento não estava incorrendo em nenhuma ilegalidade, não teria lavrado o auto de interdição, pois não tem interesse em prejudicar ninguém, mas tão somente cumprir a obrigação que a norma lhe impõe, mormente quando se trata de proteção à saúde pública”. Acrescenta que, “por maior que seja a capacidade jurídica do Judiciário, é o Poder Executivo quem possui os dados, as informações e a expertise necessária à tomada de decisões em relação às medidas técnicas a serem adotadas no combate à Pandemia mundial”. Ressalta, por fim, a urgência da medida, dada a gravidade causada pela Covid-19. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para se reformar a r. decisão agravada, indeferindo a tutela requerida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo Agravante. A descrição da infração supostamente cometida pelo Agravado e a penalidade aplicada foram as seguintes: Estabelecimento exercendo atividade comercial de bar com aglomeração infringindo assim o disposto no Decreto Distrital 40.939/20. Deve encerrar imediatamente a atividade sob pena de multa e demais sanções previstas em Lei. O embasamento legal foi assim descrito: “Art. 3o e 6o e Anexo Único do Decreto 40.939/2020” e “art. 14, §2o, e art. 27, II, “b”, da Lei 5.547/2015 c/c art. 7o e 10o, inciso IV, do Decreto 40.939/2020”. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), foi editado o Decreto Distrital 40.939/2020, vigente à época da autuação, dispondo o art. 6o que “os estabelecimentos de ensino, comerciais ou industriais situados no território do Distrito Federal somente poderão ter o seu funcionamento ou a sua abertura para atendimento ao público autorizados se atenderem aos horários, protocolos e medidas de segurança gerais, estabelecidos nos arts. 3o e 5o, cumulativamente, com os protocolos e medidas de segurança específicos, constantes no Anexo Único deste Decreto, conforme o tipo de atividade”. Em caso de descumprimento, o Decreto prevê as seguintes penalidades, in verbis: Art. 10. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, sob pena de multa, interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei. § 1o A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente: I - às penas previstas no art. 10 da Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977; II - à incidência de crime de infração de medida sanitária preventiva de que trata o art. 268 do Código Penal. III - à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o estado de calamidade pública gerado pela COVID-19. IV - à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto. Sob alegação de que no estabelecimento comercial do Agravado estaria havendo aglomeração, em infringência às normas sanitárias previstas no Decreto n. 40.939/2020, foi aplicada a penalidade de encerramento imediato das atividades comerciais, com base no art. 10 daquele regramento. Ocorre que, ao menos em análise sumária do feito, a penalidade de interdição de estabelecimento se revela por demais onerosa ao infrator primário, para quem as demais espécies de penalidades podem ser igualmente eficazes na tentativa de minimizar os atos de disseminação do novo coronavírus, ao tempo em que serve de repreensão pela irregularidade em tese verificada. Nota-se, como exemplo, que o inc. I prevê como espécie de sanção as penas previstas no art. 10 da Lei Federal no 6.437/1977, cujo inc. XXIX dispõe: XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde: pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou multa; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001) Cumpre observar que a discricionariedade administrativa está adstrita a parâmetros objetivos que, se inobservados, sujeitam o ato administrativo a controle judicial. Assim, ao contrário do que alega o Agravante, encontra-se presente a verossimilhança na alegação do Autor/Agravado a respeito do vício do ato administrativo impugnado, dada a desproporção verificada na espécie. Portanto, a r. decisão agravada, ao entender pelo preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC pelo Autor, merece ser mantida, ao menos até decisão do eg. Colegiado. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 26 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator